Tribunal: TJMT
Processo: 1014377-81.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014377-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - CNPJ: 09.216.620/0001-37 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - CNPJ: 03.746.938/0001-43 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. FECP. TEMA 1.266/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, em sede de apelação cível, reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no período entre 05/01/2022 e 04/04/2022, por ausência da anterioridade nonagesimal, mas manteve sua exigibilidade a partir de 05/04/2022. O acórdão também rejeitou o pedido de sobrestamento com base no Tema 1.266/STF e reconheceu a autonomia jurídica do adicional ao FECP. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à aplicação da anterioridade anual, à relação normativa entre o DIFAL e o FECP e à ausência de sobrestamento, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a necessidade de observância da anterioridade anual para a cobrança do DIFAL, à luz do art. 3º da LC nº 190/2022; (ii) estabelecer se o adicional ao FECP depende juridicamente do DIFAL, ensejando sua inexigibilidade até 01/01/2023; e (iii) determinar se o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266/STF impõe o sobrestamento obrigatório do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm função delimitada à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo vedada a rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado expressamente assentou que a LC nº 190/2022 tem natureza meramente regulamentar e não institui novo tributo, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c").

5.

Ficou consignado que o DIFAL é exigível no Estado de Mato Grosso a partir de 05/04/2022, considerando a existência prévia da Lei Estadual nº 10.337/2015, editada com base na EC nº 87/2015.

6.

O adicional ao FECP foi considerado exação autônoma, com fundamento constitucional próprio no art. 82 do ADCT, afastando-se qualquer relação de dependência com o DIFAL.

7.

O acórdão também destacou que a afetação do Tema 1.266/STF não determina, por si só, o sobrestamento das ações, dada a ausência de ordem expressa do Supremo Tribunal Federal nesse sentido.

8.

O prequestionamento foi atendido de forma genérica, com a menção expressa de que a decisão foi analisada à luz dos dispositivos invocados, não havendo omissão a suprir.

9.

A ausência de contrarrazões pelo ente público não interfere no resultado do julgamento, por se tratar de matéria exclusivamente jurídica.

10.

Inexistindo vícios no julgado, os embargos constituem mero inconformismo com a solução adotada, não sendo cabível a atribuição de efeitos modificativos.

11.

Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante a presença de fundamentação jurídica mínima e ausência de intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Complementar nº 190/2022 possui natureza meramente regulamentar, não instituindo novo tributo, razão pela qual a cobrança do ICMS-DIFAL está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal.

2.

O adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) possui fundamento constitucional autônomo e não depende da exigibilidade do DIFAL.

3.

A afetação do Tema 1.266 pelo STF não impõe o sobrestamento automático das ações em curso, na ausência de determinação expressa da Suprema Corte.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por BRS SUPLEMENTOS CORPORATIVOS S/A

e OUTROS, contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no Recurso de Apelação Cível n. 1014377-81.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo para reconhecer a ilegalidade da exigência do ICMS-DIFAL no interregno de 05/01/2022 a 04/04/2022 (anterioridade nonagesimal), mantendo, contudo, a validade da cobrança a partir de 05/04/2022 e afastando o sobrestamento do feito por ausência de determinação de suspensão nacional no Tema 1.266/STF.

Na origem, as impetrantes pleitearam o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, realizadas entre janeiro e dezembro de 2022, sustentando que, em razão da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022 apenas em 05 de janeiro de 2022, seria necessário observar as anterioridades anual e nonagesimal, tornando a cobrança possível apenas a partir do exercício de 2023. Alegaram, ainda, a ilegalidade da exigência do adicional ao Fundo Estadual de Combate à

Pobreza (FECP), por reputar tratar-se de encargo acessório ao DIFAL e, portanto, juridicamente dependente deste.

O Juízo de primeiro grau denegou a segurança, reconhecendo a eficácia plena da Lei Estadual n.º 10.337/2015, promulgada em consonância com a EC n.º 87/2015, e afirmando que a LC n.º 190/2022 apenas regulamentou as normas gerais sobre a cobrança do DIFAL, sem instituir novo tributo, razão pela qual a exigência estaria sujeita somente à anterioridade nonagesimal, finda em 05/04/2022. No mesmo sentido, considerou legítima a cobrança do adicional do FECP, por possuir fundamento constitucional autônomo (art. 82 do ADCT). (Id. 298586853).

O acórdão embargado manteve a sentença pelos mesmos fundamentos, afirmando que a LC 190/2022 tem natureza meramente regulamentar, não se sujeitando à anterioridade anual, e que o DIFAL pode ser exigido a partir de 05/04/2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal. Ressaltou, ainda, que o FECP é exação autônoma em relação ao DIFAL e que a afetação do Tema 1.266/STF não impõe o sobrestamento automático das ações em curso, ante a inexistência de determinação expressa da Suprema Corte. (Id. 310958361).

Nas razões dos presentes aclaratórios, as embargantes alegam omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o Colegiado não teria enfrentado de forma expressa: o marco de instituição do tributo, considerando o art. 3º da LC 190/2022; a necessidade de observância conjunta das anterioridades anual e nonagesimal; a relação de dependência normativa entre a LC 190/2022 e as leis estaduais que disciplinam o DIFAL e o FECP; e o impacto do reconhecimento do Tema 1.266/STF, que trata da “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL)”. Sustentam que o acórdão incorreu em omissão relevante quanto à interpretação sistemática do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, e que o sobrestamento do processo seria medida necessária para evitar decisões conflitantes com o futuro julgamento do Tema 1.266/STF.

As embargantes requerem, assim, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que o colegiado reconheça a inexigibilidade do DIFAL e do FECP até 01/01/2023, ou, subsidiariamente, integre o julgado mediante o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados (art. 150, III, “b” e “c”; art. 146; art. 155, § 2º, XII, da CF; art. 3º da LC 190/2022; e art. 927, I e III, do CPC), a fim de viabilizar o manejo de recursos excepcionais. (Id. 312976873).

Recurso tempestivo.

O ESTADO DE MATO GROSSO, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. (Id. 320648869].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos. O Juízo de primeiro grau denegou a segurança, reconhecendo a eficácia plena da Lei Estadual n.º 10.337/2015, promulgada em consonância com a EC n.º 87/2015, e afirmando que a LC n.º 190/2022 apenas regulamentou as normas gerais sobre a cobrança do DIFAL, sem instituir novo tributo, razão pela qual a exigência estaria sujeita somente à anterioridade nonagesimal, finda em 05/04/2022. No mesmo sentido, considerou legítima a cobrança do adicional do FECP, por possuir fundamento constitucional autônomo (art. 82 do ADCT).

O acórdão embargado manteve a sentença pelos mesmos fundamentos, afirmando que a LC 190/2022 tem natureza meramente regulamentar, não se sujeitando à anterioridade anual, e que o DIFAL pode ser exigido a partir de 05/04/2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal. Ressaltou, ainda, que o FECP é exação autônoma em relação ao DIFAL e que a afetação do Tema 1.266/STF não impõe o sobrestamento automático das ações em curso, ante a inexistência de determinação expressa da Suprema Corte.

Passa-se ao exame.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame do vício apontado.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. As embargantes apontam omissão quanto ao marco de instituição/produção de efeitos do DIFAL à luz do art. 3º da LC 190/2022 e das anterioridades anual e nonagesimal; à suposta dependência normativa do FECP em relação ao DIFAL; e ao pedido de sobrestamento em razão do Tema 1.266/STF; requerem, ainda, prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais pertinentes, com efeitos infringentes.

Não assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos nucleares. Fixou que a LC 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a cobrança do DIFAL (Tema 1.093/STF), razão pela qual sua eficácia sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, reputando legítima a exigência a partir de 05/04/2022 no Estado de Mato Grosso, em face da prévia Lei Estadual n. 10.337/2015. Também assentou a autonomia normativa do FECP e a inexistência de sobrestamento automático por conta da afetação do Tema 1.266/STF. Tais premissas constam, de modo claro e suficiente, na ementa, nas razões de decidir e na tese do julgado.

A alegada omissão sobre o art. 3º da LC 190/2022 (e a necessidade de anterioridade anual) não procede: a colegialidade qualificou a LC 190/2022 como norma de integração de normas gerais, não instituidora de nova exação, afastando, por conseguinte, a alínea “b” do art. 150, III, da CF, e aplicando somente a alínea “c” (nonagesimal), solução que tornou desnecessária a menção fraseada a cada dispositivo indicado, sem que disso resulte omissão ou insuficiência de fundamentação. Em reforço, o próprio acórdão deixou claro o marco temporal de exigibilidade (05/04/2022) e o fundamento da eficácia da lei estadual preexistente, o que esgota a controvérsia devolvida.

Quanto ao FECP, o acórdão foi categórico ao proclamar sua independência normativa e econômica, não havendo relação de acessoriedade com o DIFAL, de modo que a conclusão sobre sua legitimidade de cobrança não dependia, no julgado, de qualquer premissa omitida.

No que tange ao sobrestamento pelo Tema 1.266/STF, a decisão colegiada registrou que a repercussão geral, por si, não impõe suspensão universal, na falta de ordem expressa da Suprema Corte, inexistente nestes autos, razão por que rejeitou a paralisação do feito. Ausente comando vinculante em sentido contrário, inexiste vício a sanar.

Ressalte-se, ademais, que o Estado de Mato Grosso (embargado) não apresentou contrarrazões aos aclaratórios, consoante certidão juntada, circunstância que, contudo, não altera o desfecho, por se tratar de matéria estritamente jurídica e de conhecimento ex officio dos vícios tipificados no art. 1.022 do CPC.

Diante desse quadro, verifica-se que os embargos buscam rediscutir o mérito do acórdão embargado, providência incompatível com a via estreita dos declaratórios. Omissão, contradição ou obscuridade não se configuram, pois os fundamentos essenciais foram expostos com suficiência e enfrentaram a matéria controvertida.

Para fins de exaustividade e prequestionamento (CPC, art. 1.025), consigna-se que a decisão embargada foi analisada à luz dos arts. 150, III, “b” e “c”, 146 e 155, § 2º, XII, da CF, do art. 3º da LC 190/2022, e do art. 927, I e III, do CPC, sem alteração do resultado.

Por derradeiro, não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC: embora improcedentes, as alegações foram deduzidas com fundamentação jurídica mínima e sem inequívoco intuito procrastinatório.

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por BRS SUPLEMENTOS CORPORATIVOS S/A e OUTROS, mantendo-se incólume o acórdão embargado quanto ao indeferimento do sobrestamento e ao reconhecimento da exigibilidade do DIFAL apenas a partir de 05/04/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025